Tribunal: TJMT
Processo: 0013431-31.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013431-31.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS PEDRO - CPF: 581.155.872-49 (APELADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –

CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF
-
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

- É devido ao segurado a concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991): incapacidade temporariamente para o exercício de sua profissão, afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos e realização do período de carência (contribuição ao INSS).

- No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

- O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve corresponder a data do indeferimento do auxílio-doença ou da data da cessação do benefício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

ELIAS PEDRO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela n.
0013431-31.2015.8.11.0055 (Código 198332)
, julgou parcialmente o procedente o pedido proposto pelo requerente
ELIAS PEDRO
, para conceder o benefício de auxílio-doença a partir da cessação do benefício (3/7/2015), confirmando a tutela antecipada concedida e, por consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Consignou que tal benefício deverá ser pago até que haja a reabilitação profissional ou recuperação da capacidade para o trabalho ou, ainda, hipótese de conversão ao benefício de aposentadoria por invalidez. Sendo que as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros monetários nos termos da Lei n. 11.960/2009, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento da verba honorária, contudo, deixou de fixar percentual por se tratar de sentença ilíquida, devendo o mesmo ser estabelecido na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.

Além disso, por ser a sentença desfavorável à autarquia pertencente à fazenda pública federal, determinou o envio dos autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (id. 89651054 e id.89651055), aduz que “
o benefício objeto desta ação, em suma, não é devido à parte autora, pois, embora possa existir incapacidade, esta é parcial e a parte autora pode exerce outras atividades
.”

Sustenta que o índice de correção monetária a ser aplicado é a TR, que continua em pleno vigor em decorrência da Lei n. 11.960/2009 que alterou a redação do art. 1o F da Lei n. 9.494/1997.

Sustenta, ainda, que a data da fixação do benefício deve ser 8/5/2017, em consonância com o laudo pericial (quesito 20).

Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão objurgada, julgando totalmente improcedente o pedido constante na exordial.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 89651057).

Os autos foram remetidos ao TRF -1a Região que, por sua vez, reconheceu, de ofício, a incompetência recursal dessa Corte, por se tratar de benefício oriundo de acidente de trabalho, e determinou a remessa do feito a este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante decisão proferida, por unanimidade, pela Segunda Turma do TRF-1a Região, nos autos da Apelação/Reexame Necessário n. 0003476-02.2018.4.01.9199/MT (id. 89651065).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

ELIAS PEDRO

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela n.
0013431-31.2015.8.11.0055 (Código 198332)
, julgou parcialmente o procedente o pedido proposto pelo requerente
Elias Pedro
, para conceder o benefício de auxílio-doença a partir da cessação do benefício (3/7/2015).

De início, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negrito meu)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 12.240,00
) na exordial também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de

eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos

e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária

e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2.

Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto.

3.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

4.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

5.

Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

Superada essa questão, passo, assim, à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

Extrai-se dos autos que
Elias Pedro
ajuizou, em 19/8/2015, ação previdenciária, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez.

Constam nos autos que o apelado sofreu 2 (dois) acidentes enquanto trabalhava.

O primeiro aconteceu em 29/12/2012, quando se envolveu numa discussão no trabalho e foi vítima de lesões corporais causadas por arma branca (facão), conforme prontuário hospitalar (id. 89651022 - Pág. 1 a 6), sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença n. 5545958858 (id. 89651019 - Pág. 4), com prorrogação até 15/7/2013 (id. 89651019 - Pág. 6), data que foi cessado para que se concedesse o auxílio-acidente.

O segundo ocorreu, em 8/8/2014, quando perdeu o controle da direção do caminhão, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2014.373.005-3/01 (id. 89651026 - Pág. 1 a 3). O benefício auxílio-acidente, anteriormente citado, foi cessado para a concessão de auxílio-doença requerido em 2/10/2014, sendo-lhe concedido sob o n. 6075463198, que foi prorrogado até 3/7/2015 (id. 89651028 - Pág. 3 a 4), quando teve o seu pedido de prorrogação administrativo indeferido por “inexistência de incapacidade laborativa”.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, com confirmação da tutela antecipada concedida.

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguro Social requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o não preenchimento do requisito acerca da incapacidade laboral não satisfeito para efeito de prosseguimento do benefício.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu
, a qualidade de segurado e a carência encontram-se demonstradas nos Extratos do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais referente aos Períodos de Contribuição e Remunerações do Trabalhador juntados aos autos (id. 89651028 - Pág. 5 e 6), na CTPS (id. 89651016 - Pág. 2 e 3), nos extratos contendo informações do benefício concedido pelo INSS (id. 89651019 - Pág. 7. 8 e 9), nas comunicações de decisão administrativas (id. 89651019 - Pág. 4, 5 e 6) e nos extratos previdenciários do Portal CNIS (id. 89651462 - Pág. 1 a 4 e id. 89651461 - Pág. 1 a 7)

Já a incapacidade temporária para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 89651475 - Pág. 1 e 2), realizado em 8/11/2013, que apontou que as patologias presentes no apelado têm nexo causal com acidentes de trabalho sofridos, que resultaram em sua incapacidade ser temporária e parcial,
in verbis
:

RESPOSTAS AOS QUESITOS DAS PÁGINAS 89/90

1.

O paciente é Portador de lesão nervo cubital membro superior esquerdo, realizou cirurgia, porém apresenta atrofia importante do 4 e 5 dedo. Com trauma joelho esquerdo, reconstrução do LCA com ruptura meniscal. CID 583.2/583.3/583.5/541.1/544.0

2.

O paciente relata agressão física por arma branca em 2012, em MSE, com sequelas na mão esquerda com ATROFIA do 4 e 5 dedo mão esquerda, refere acidente trabalho em 08 de agosto de 2014, segundo CAT, sofreu um trauma grave por capotamento do caminhão ao qual o mesmo dirigia, onde teve trauma no joelho direito.

3.

As lesões que o paciente possui são nível joelho direito, e MSE, paciente refere que realizou cirurgia 17/3/2016, com laudo médico Dr. Francisco.

4.

Doença tem nexo causal com acidentes de trabalho, onde teve trauma do joelho direito.

5.

O paciente tem a atividade profissional de MOTORISTA de Caminhão.

6.

Sim, a patologia impossibilita sua capacidade funcional para desenvolve suas tarefas no dia a dia no trabalho.

7.

O paciente atualmente se encontra pós cirurgia joelho direito, 7 meses, deambula com ajuda de muletas, pois refere não tem estabilidade, qual implicam em sua capacidade funcional, para caminhar e dirigir veículos.

8.

Sim a atividade profissional do paciente requer esforços físicos moderados.

9.

O paciente estudou oitava série completa.

10.

O paciente relata ter tido outra atividade laboral além da informada acima, era OPERADOR MÁQUINAS.

(...)

13. A patologia declinada encontra-se em fase estabilizada residual.

14. Sim, o paciente encontra-se em tratamento específico para sua doença, em acompanhamento com especialista, apresentou receitas recentes e laudos do ortopedista.

15. O paciente encontra-se incapacitada para o trabalho que desenvolvia, pois apresenta dores no joelho direito.

16.

A incapacidade observada segundo relatos do paciente e desde o capotamento do caminhão em 2015.

17.

(...).

18.

A incapacidade observada é temporária.

19.

A incapacidade observada é parcial.

20.

A incapacidade é temporária, sendo 6 meses o período estimado para recuperação laborativa do mesmo, o mesmo portava um pedido atual liberado de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS NOVEMBRO, onde poderemos avaliar a situação atual da patologia do joelho pois o último exame de imagens é 2014.

21.

O paciente é susceptível para reabilitação profissional para outra atividade laborativa, desde que não seja com esforço físico e que tenha impacto sobre o joelho.

22.

O paciente não pode exercer atividades laborais por ela exercida anteriormente.

23.

Sim o mesmo nesse momento tem o necessário discernimento para prática dos atos da vida civil.

24.

Não, o paciente refere nunca passou por processo reabilitação junto ao INSS, e está recebendo benefício desde 2015.

No mais, segundo esse laudo pericial, o apelado encontra-se afastado de suas funções, em tratamento específico de sua doença (pós cirurgia joelho direito, 7 meses), ou seja, mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao apelado e não merece reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto,
sem razão
o Apelante em refutar o benefício concedido.

Quanto ao argumento do apelante de que o índice de correção monetária a ser aplicado é a TR, em decorrência da Lei n. 11.960/2009 que alterou a redação do art. 1o F da Lei n. 9.494/1997, continua em vigor,
também não assiste razão
.

Isso porque, no Recurso Extraordinário 870.947/SE-Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea para promover os fins a que se destina.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Por fim, no que tange à alegação de que a data inicial para a concessão do benefício deve ser 8/5/2017, data da cessação do benefício, em consonância com o laudo pericial (quesito 20),
não merece acolhimento
, senão vejamos.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve corresponder a data do indeferimento do auxílio-doença ou da data da cessação do benefício, conforme julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO DOENÇA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT, Número Único: 0008470-02.2017.8.11.0015, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data da sessão de Julgamento: Cuiabá-MT, 28/09/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O benefício de auxílio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido
. (N.U 0000671-33.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Dessa forma, encontra-se correta a data lançada na r. sentença (
3/7/2015
), conforme se infere da Comunicação de Decisão expedida pela Previdência Social constante no Id. 89651028 - Pág. 4.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021